Tribunal: STF
Processo: MS 40036
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional, processual civil e administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Pretensão punitiva e ressarcitória. Análise da ocorrência da prescrição. Adequação da via eleita. Prescritibilidade da pretensão. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica. Marcos interruptivos. Incidência do ‘Princípio da unicidade da interrupção prescricional’ (art. 202, caput, do Código Civil). Marco inicial do prazo prescricional. Apresentação da prestação de contas. Agravo regimental provido para conceder a segurança.



    I. Caso em exame



    1. Verificar a adequação da via do mandado de segurança para análise da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, relativamente à TC 006.586/2016-3. Referida tomada de contas foi instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), em razão da execução parcial das obras previstas nos Convênios 1.761/2001 e 1.137/2004, destinados à implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário no município de Carbonita/MG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a via do mandado de segurança é adequada para a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União, bem como se ela teria ocorrido, na hipótese.



    III. Razões de decidir



    3. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    4. O termo inicial do prazo prescricional é, em regra, a data em que as contas foram efetivamente apresentadas ao órgão competente para analisá-las (ADI 5.509 e RE-RG 636.553, tema 445 da repercussão geral).



    5. Admitir que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    6. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil).



    7. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas ao investigado (MS 37.664, rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS 38.250, rel. Min. Nunes Marques).



    8. No caso, há peculiaridade em razão da conexão entre os convênios investigados (Convênio 1.761/01 e Convênio 1.137/04), os quais se referem ao mesmo objeto, o que justifica a união da TCE 030.778/2015-8 à TCE 006.586/2016-3 para exame conjunto, visando à individualização das responsabilidades, definição das condutas e quantificação dos eventuais débitos a serem atribuídos aos responsáveis arrolados nos respectivos processos.



    9. As contas referentes ao Convênio 1.761/2001 foram prestadas em 8.7.2004, ao passo que a prestação de contas em relação ao Convênio 1.137/2004, deu-se em 25.4.2008, marcos iniciais para a contagem do prazo prescricional. A impetrante foi citada, por meio do Ofício 0067/2017, em 13.2.2017, caracterizando a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional. Assim, seja entre 8.7.2004 (Convênio 1.761/2001), seja entre 25.4.2008 (Convênio 1.137/2004) – datas do conhecimento dos fatos pela Administração – até 13.2.2017 – data da citação da impetrante, em que incidiu a única causa de interrupção da prescrição quinquenal –, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a 5 anos. Logo, resta configurada a prescrição, na hipótese.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se dá provimento, a fim de admitir a ação mandamental, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União nos autos da TC 006.586/2016-3, em relação à impetrante.